Tribunal: TJPA
Processo: 0030575-24.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030575-24.2019.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO FLAVIO LISBOA MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTOU EM PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO QUE NÃO FOI ALEGADO NA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA NEM HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO QUE O APELANTE TINHA A POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA COMERCIALIZÁ-LA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR ÀS PENAS MÉDIAS EM QUE PESE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITAR CONTRA O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
Esta preliminar não pode ser acolhida, tendo em vista que não foi arguida nos memorias finais, bem como o recorrente não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo sofrido, ocorrendo, portanto, a preclusão na forma do art. 571, inc. II, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante foi preso com substâncias entorpecentes que se destinavam à venda, motivo pelo qual os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são improcedentes.

3.

REDUÇÃO DA PENA.
Quando da imposição da pena base, o único vetor que militou contra o recorrente foi a natureza e a quantidade de droga apreendida. Ocorre que a reprimenda inicial deveria ser exasperada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, divididas pela quantidade de circunstâncias judiciais apreciadas, que no crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, são 09 (nove). Por isso, deve ser reconhecida a desproporcionalidade do quantum de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor que militou contra o recorrente foi a natureza e a quantidade de droga apreendida, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime

semiaberto, mais 610 (seiscentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não há atenuantes nem agravantes. Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente ostenta antecedentes criminais (doc. id nº 5901616), o que demonstra que tem envolvimento com atividades criminosas, motivo pelo qual a pena base se torna definitiva.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
para
condenar o recorrentes às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 610 (seiscentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO FLÁVIO LISBOA MONTE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) reais, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que as provas produzidas nos autos foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No mérito, afirma que as provas não demonstraram que estava de posse da droga apreendida.

Aduz ainda que trazia a substância entorpecente se destinava ao seu consumo.

Afirma que houve desproporcionalidade na imposição da pena base, pois a quantidade de droga apreendida não justifica o seu quantum e que preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; c) que ocorra a redução das penas.

Em contrarrazões, o recorrido postula o parcial provimento para fixar a pena base no mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para reduzir a pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que policiais militares estavam fazendo rondas pelas ruas do Bairro do Tapanã, nesta Capital, quando avistaram um grupo de pessoas que, ao perceberem a presença da viatura, correram para uma residência.

Ato contínuo, os policiais abordaram o apelante e encontram em seu poder 40 (quarenta) petecas de maconha, pesando 176,5g (cento e setenta e seis gramas e quinhentos miligramas) que ao ser indagado se possuía mais drogas, conduziu os militares até uma residência, localizada na Rua Conquista, onde encontraram 06 (seis) barras de maconha, pesando 1.640g (mil seiscentos e quarenta gramas), 02 (dois) embrulhos, pesando 2.010g (dois mil e dez gramas) de óxi, 62 (sessenta e duas) petecas de cocaína, pesando 65g (sessenta e cinco gramas), dois sacos plásticos, pesando 140g (cento e quarenta gramas) de cocaína e uma balança de precisão.

PRELIMINAR DE NULIDADE FACE A OBTENÇÃO DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que as provas produzidas nos autos foram obtidas mediante invasão de domicílio.

Ocorre que o recorrente não suscitou a nulidade quando apresentou suas alegações finais (doc. Id nº 5901618), bem como não demonstrou a existência de prejuízo, motivo pelo qual ocorreu a preclusão do direito de alegá-la em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP.

Rejeito, pois, a preliminar.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente afirma que as provas não demonstraram que estava de posse da droga apreendida.

Ocorre que a prova testemunhal colhida nos autos demonstra que o recorrente tinha a posse da droga e que esta se destinava à revenda, conforme se lê adiante:

ANTÔNIO LAURO NEVES VIEIRA
(docs Id nº 5901553, 5901554, 5901556, 5901557):

“Que estava em patrulhamento pela área que é conhecida pelo comércio de drogas; Que várias pessoas estavam em frente a uma residência; Que só conseguiram prender o acusado; Que outro membro da guarnição revistou o acusado e encontrou drogas em seu bolso e disse que na residência havia mais drogas; Que foi apreendida uma balança de precisão na residência;

ADRIANO LOUREIRO DOS SANTOS
(docs. Id nº 5901568, 5901569, 5901570, 5901573, 5901574, 5901575, 5901579):

“Que estavam em patrulhamento pela área; Que quando o acuado viu a guarnição, tentou fugir mas foi abordado; Que foi encontrada droga com o acusado e este apontou uma residência onde havia mais drogas; Que o acusado estava vendendo drogas no local; Que o acusado levou os policiais à residência onde foram encontradas mais drogas; Que foi apreendida uma balança de precisão, papel alumínio e papelotes; Que reconhece o acusado; Que o acusado disse que a residência era utilizada somente para a venda de drogas;”

CARLOS DA GLÓRIA BAÍA
(docs. Id. nº 5901586, 5901587, 5901588, 5901588):

“Que estavam em patrulhamento quando conseguiram prender o acusado; Que revistou o acusado e encontrou drogas em seu bolso; Que o acusado disse que havia mais drogas na residência; Que o acusado indicou a casa onde havia drogas; Que no bolso do acusado foi apreendida maconha; Que dentro da casa foi apreendida uma balança de precisão;”

Por isso, não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Afirma que houve desproporcionalidade na imposição da pena base, pois a quantidade de droga apreendida não justifica o seu quantum e que preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quando da imposição da pena base, o único vetor que militou contra o recorrente foi a natureza e a quantidade de droga apreendida. Ocorre que a reprimenda inicial deveria ser exasperada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, divididas pela quantidade de circunstâncias judiciais apreciadas, que no crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, são 09 (nove). Por isso, deve ser reconhecida a desproporcionalidade do quantum de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Realiza-se, então, uma nova dosimetria das penas.

Considerando que o único vetor que militou contra o recorrente foi a natureza e a quantidade de droga apreendida, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 610 (seiscentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes nem agravantes.

Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente ostenta antecedentes criminais (doc. id nº 5901616), o que demonstra que tem envolvimento com atividades criminosas, motivo pelo qual a pena base se torna definitiva.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 610 (seiscentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022